Tribunal: TJPA
Processo: 0016990-36.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016990-36.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: KAIO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Adv.: AFONSO GATO FREIRE
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO PORTADOR DE TUBERCULOSE. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO NEGADO.
1.
A situação da pandemia da COVID-19 requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, exigindo providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia
,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie;
2. Agravo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de outubro e cinco de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
KAIO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal de da Região Metropolitana de Belém, que negou o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, sendo este embasado na Pandemia do Covid-19, vez que o Agravante supostamente é integrante do grupo de risco, por ser portador de tuberculose.

Afirma o Agravante, em suma, a obrigação do estado de proteger a integridade física do apenado, diante do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que, atrelado à situação da calamidade pública advinda do novo coronavírus, deve ser concedido o benefício pleiteado, especialmente se considerado o quadro carcerário que propiciaria a proliferação de doenças, bem como diante dos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, tudo corroborado pelo bom comportamento carcerário e eminência de sua progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Juntou documentos (fls. 10-34).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a revogação da decisão agravada e provimento do recurso. (fls. 45-48).

Em Juízo de Retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão agravada. (fls. 49-50).

O Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos voltaram-me conclusos em 02/09/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o presente Agravo em Execução objetiva atacar a decisão do MM. Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao apenado.

Imperioso ressaltar que o agravante cumpre pena em regime fechado, em razão de ter sido condenado pela prática do art. 157, §2º, I e II e V do CP c/c art. 244-B do ECA à pena de 14 anos 04 meses de reclusão e 1250 dias multa.

Em que pese a jurisprudência pátria vim admitindo a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionalíssimos de cumprimento de pena em regimes fechados e semiabertos, esta exceção não se aplica ao Agravante.

Conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que vem sendo adotadas pelo Governo do Estado e pelas Prefeituras Municipais, o isolamento social é a medida mais eficaz para evitar o contágio pelo novo coronavírus, não fazendo sentido, dentro dessa realidade, que se determine a liberação de presos de forma indiscriminada.

Dito de outra forma, a situação da pandemia da COVID-19 requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, exigindo providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia
,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Em verdade, permitir a livre circulação dos reeducandos, neste momento, não só desconsidera, mas também contraria as orientações das autoridades sanitárias, além de colocar em risco a paz social.

Ademais, o art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não determina a concessão indiscriminada de
prisão domiciliar
ou a progressão automática do regime de cumprimento de pena a todos os encarcerados, cabendo à análise pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura.

Nem mesmo determina a soltura de presos indiscriminadamente daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença, não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Por certo, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a redução dos riscos epidemiológicos.

Não é outro o entendimento adotado no âmbito da 2ª Turma de Direito Penal,
in verbis:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2020.00852373-53, 212.556, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É IDOSO, CARDIOPATA, HIPERTENSO E DIABÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado; II. O laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante. Apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que ele se encontra consciente, orientado, eupneico, hidratado e normocorado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que recebe medicação antidepressiva, anti-hipertensiva, hipoglicemiantes orais e insulina subcutânea prescrita pelo médico e pela enfermagem da casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2020.01301714-39, 212.819, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

2
Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS